Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-80.2021.8.11.0035
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001001-80.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINAMAR XAVIER DA COSTA - CPF: 325.599.251-68 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos autos da ação de cobrança movida em face do Município de Alto Garças/MT, em que a exequente buscava o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não observância dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 813/2010, conforme reconhecido em título judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na declaração de inconstitucionalidade de norma estranha ao título executivo é válida; (
ii
) estabelecer se é devido o prosseguimento da execução fundada exclusivamente na Lei Municipal nº 813/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença com base em norma diversa da utilizada na formação do título executivo fere o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015) e a autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC/2015).

A declaração de inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT não alcança a validade da condenação fundada nos artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 813/2010.

O direito reconhecido no título judicial exequendo consiste na correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos em legislação específica, com repercussão nas diferenças remuneratórias devidas.

A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade da progressão funcional horizontal e vertical e a consequente reparação das diferenças remuneratórias em caso de descumprimento da Lei Municipal nº 813/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento estranho ao título executivo viola o princípio da congruência e a coisa julgada.

A declaração de inconstitucionalidade de norma diversa daquela que embasou o título judicial não impede o prosseguimento da execução fundada em legislação específica válida.

A correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 813/2010 é obrigatória e enseja a reparação das diferenças remuneratórias devidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 492 e 502.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1069955-18.2023.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Edinamar
Xavier da Costa interpõe Recurso Inominado contra a sentença que extinguiu o feito na fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança proposta em face do Município de Alto Garças/MT.

A exequente ajuizou a execução visando ao recebimento das diferenças remuneratórias resultantes da não observância dos coeficientes de progressão funcional horizontal e vertical previstos na Lei Municipal nº 813/2010, conforme reconhecido no título judicial transitado em julgado.

A sentença ora impugnada, no entanto, extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o direito pleiteado
encontrava-se
fulminado pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT (ADI nº 1010527-11.2023.8.11.0000).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o fundamento adotado pelo juízo de origem é absolutamente estranho ao objeto da execução, uma vez que o título judicial exequendo é baseado exclusivamente na Lei Municipal nº 813/2010, a qual não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade.

Requer, assim, a anulação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Edinamar
Xavier da Costa contra a
sentença
que, de forma indevida, extinguiu o feito na fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação ajuizada em desfavor do Município de Alto Garças/MT.

A execução em curso visa à satisfação do direito reconhecido no título judicial formado nos autos, consistente no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos nos artigos 43 e
44 da Lei Municipal nº 813/2010, diploma legal que rege a carreira dos profissionais da educação do município.

O título executivo, já transitado em julgado, reconheceu expressamente que a autora tem direito:

À progressão funcional vertical e horizontal;

Ao recebimento de diferenças salariais apuradas pela não observância dos coeficientes de evolução de classe e nível previstos na legislação municipal;

À atualização dos valores, respeitando a prescrição quinquenal e os índices de correção monetária e juros definidos.

Contudo, o juízo de origem, ao examinar a fase executória, proferiu decisão extintiva sem resolução de mérito, invocando fundamento absolutamente estranho ao objeto da execução, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT (ADI nº 1010527-11.2023.8.11.0000).

Importante ressaltar que a ação de conhecimento que formou o título não se baseou na Lei Orgânica Municipal, tampouco no dispositivo declarado inconstitucional.

A condenação decorreu exclusivamente da violação dos direitos previstos na Lei Municipal nº 813/2010, norma específica que disciplina a estrutura de evolução funcional dos profissionais da educação.

Assim, a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na ADI referida configura grave violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015), à coisa julgada material (art. 502 do CPC/2015) e ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

O conjunto probatório dos autos, aliado ao título judicial transitado em julgado, assegura de maneira inequívoca o direito da recorrente ao recebimento das diferenças salariais pela correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional.

Em reforço, a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal já pacificou o entendimento de que a Lei Municipal nº 813/2010 impõe a obrigatoriedade de progressão funcional com repercussão na remuneração, sendo devida a reparação pelas perdas salariais.

Este entendimento está alinhado com o posicionamento consolidado da Primeira Turma Recursal, conforme julgado recente:

"
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO. (...) A progressão funcional prevista nos artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 813/2010 impõe a obrigatoriedade de aplicação dos coeficientes para a correta composição salarial, compreendendo elevações horizontal e vertical, observados os interstícios legais. O descumprimento da legislação municipal gera o dever de reparação das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal e corrigidas conforme os índices oficiais aplicáveis. (N.U 1069955-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025)."

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença extintiva e o regular
prosseguimento
do cumprimento de sentença, preservando a autoridade da coisa julgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
dou-lhe PROVIMENTO
, para
anular
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e
determinar
o prosseguimento da execução, nos estritos termos do título judicial já formado nos autos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025